Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. BENFEITORIAS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. A inclusão de despesas com benfeitorias em inventário exige prova robusta de sua realização, não sendo possível a utilização de documentos incompletos ou ilegíveis, que não comprovam a aplicação dos valores no imóvel.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.